Tribunal: TJDFT
Processo: 0737070-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMINAÇÃO DE PRISÃO CIVIL ANTES DA APRECIAÇÃO DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO EXECUTADO. NECESSIDADE DE APURAR A EXISTÊNCIA DE DÉBITO ALIMENTÍCIO. AMEAÇA DE COAÇÃO ILEGAL. PANDEMIA COVID 19. ORDEM PREVENTIVA CONCEDIDA NO HC 0706777-90.2020.8.07.0000.
I. Respalda a impetração de habeas corpus preventivo cominação de prisão antes do exame da justificativa apresentada pelo executado na forma do artigo 733 do Código de Processo Civil de 1973.
II. No Habeas Corpus 0706777-90.2020.8.07.0000 foi deferida “ordem de soltura preventiva, de modo que todos Juízos Cíveis ou mista (Juizado de Violência Doméstica) do Distrito Federal, com competência para apreciar questões do Direito de Família, se abstenham de expedir novas ordens de prisão por descumprimento de prestação alimentícia, apenas e enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do Coronavírus (covid-19)”.
III. Ordem concedida.